Tribunal: TJES
Processo: 5004981-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000

A
G
V
TE
:
JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS

A
GDO
:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO.
MERA IRREGULARIDADE MATERIAL.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jocivaldo Silva dos Santos contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, com fundamento em alienação fiduciária. O agravante alega irregularidade na notificação extrajudicial e ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros descaracteriza a mora;
(ii) avaliar se a divergência no número do contrato na notificação extrajudicial invalida a constituição em mora do devedor-fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios viola o dever de informação ao consumidor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o que descaracteriza a mora do devedor-fiduciário, pressuposto essencial para a validade da busca e apreensão.

A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial é uma irregularidade material, que não invalida o ato, desde que outros elementos identificadores do contrato sejam suficientes, como o endereço e o chassi do veículo, nos termos da jurisprudência.

Assim, diante da ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros, há violação ao dever de informação e, consequentemente, descaracterização da mora, o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de indicação da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor-fiduciário em contratos de alienação fiduciária. 2. A divergência no número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora se outros dados identificadores do contrato forem suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º; CC, art. 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 13/11/2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 14/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004981-51.2024.8.08.0000

A
G
V
TE
:
JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS

A
GDO
:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR
:

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

J
OCIVALDO SILVA DOS SANTOS
,
uma vez que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus
que
, nos autos da
ação de busca e apreensão

ajuizada por
AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(processo nº
5002420-10.2024.8.08.0047)
,
deferiu
a liminar de busca e apreensão do bem
objeto de

alienação
fiduci
ária
.

Nas suas razões, em suma, aduz
que
a notificação acostada aos autos refere-se
a
um contrato que não foi entabulado entre as partes
e que não se caracteriza por um
financiamento com alienação fiduciária do veículo objeto da presente ação.

Assevera ainda que
não há previsão da taxa de capitalização diária de juros remuneratórios na pactuação,
apesar de sua previsão
.

Assim, entend
e
que não foi regularmente constituído em mora,
motivo pelo qual
requer a revogação da liminar deferida à agravada na origem, bem como a manutenção de posse do automóvel.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

N
o caso destes autos
,
alega o recorrente que
a cláusula “M”
prevê a utilização da capitalização diária de
juros remuneratórios, sem a referente indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações,
necessário o destaque d
a mencionada cláusula:

[...] M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido de juros remuneratórios (item (f.4), capitalizados diariamente
. [...]

Na tabela referente, denominada “Dados do Financiamento”, não há a respectiva previsão,
com menção
apenas
à
taxa mensal e à anual, aplicadas ao contrato.

Nesse sentido,
ressalte-se,
é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato,
referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros,
de modo
que possa ser aferida e verificada
se é consonante
com as
demais
taxas efetivas praticadas.

Destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual.
Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo
necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2.
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3.
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato.
Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.
3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido
. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Desse modo, diante da contatação de violação do dever de
informação
ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, resta descaracterizada a mora, o que por si só enseja o
deferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão
recorrida
.

A seguir, afirma o agravante a existência de irregularidade na notificação extrajudicial, diante da divergência no número do contrato, impossibilitando-o de distinguir entre os financiamentos que possui.

Contudo, considerando que a notificação extrajudicial foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, conforme juntada do AR com a assinatura do recebedor, nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911 /69, a divergência no número do contrato se constitui em mera irregularidade material que, não fosse a violação anterior, seria incapaz de invalidar o ato.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta colenda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO MAGISTRADO A QUO. MANUTENÇÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIANTE COMO “ITAU UNIBANCO HOLDING S/A”, AO INVÉS DE “BANCO ITAUCARD S/A”. EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FÁCIL COMPREENSÃO PARA O CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O fato de constar na notificação número de contrato aparentemente diverso daquele pactuado, por si só não invalida o ato, pois incapaz de gerar dúvida ao consumidor acerca do negócio jurídico celebrado, mormente se considerada a existência de outros dados identificadores, tais como, por exemplo, o chassi do veículo financiado e o valor do título, além da ausência de alegação de que tenha firmado outros ajustes, a ponto de não identificar o objeto da demanda.
[...].
(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
, 5012229-05.2023.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
17/05/
2024
)

E também os Tribunais de Justiça:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do réu. Notificação enviada ao endereço informado no contrato e assinado por terceiro. Art. 2, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
Divergência entre a numeração do contrato e da notificação extrajudicial. Demais informações que se mostram suficientes para identificar a dívida. Réu que foi regularmente constituído em mora
. Sentença mantida. Apelo desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1015022-09.2022.8.26.0003 São Paulo, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 03/06/2024, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – INSURGÊNCIA DA RÉ – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS ATENDIDOS –
MERA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO QUE NÃO É CAPAZ DE MACULAR A REGULARIDADE DO ATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0046507-32.2022.8.16.0000 - Londrina - Rel.: RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO - J. 03.04.2023) (TJ-PR - AI: 00465073220228160000 Londrina 0046507-32.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 03/04/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO E DAQUELE PREVISTO NA CORRESPONDÊNCIA SOBRE O DÉBITO PENDENTE DE PAGAMENTO – IRRELEVÂNCIA – DEMAIS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA CONTRATAÇÃO PRESENTES – CORRESPONDÊNCIA REMETIDA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – REQUERIDO QUE NÃO NEGA O INADIMPLEMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que ocorra divergência na identificação do número do contrato relativo a financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, no caso, deve-se adotar o entendimento de que houve a constituição do devedor em mora para fins de busca e apreensão, porquanto a correspondência acerca do débito pendente de pagamento foi remetida ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, com todas as demais informações necessárias para a sua identificação, primando-se, dessa forma, pela aplicação dos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0836088-88.2023.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 05/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,

confirmando a tutela de urgência deferida na sua admissibilidade
,
para sustar os

efeitos da decisão
objurgada
,
bem como

determina
r
à
A
gravada a devolução do veículo ao
A
gravante
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$
500,
00 (
quinhentos reais
), limitada a R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais).

É
como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004981-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOCIVALDO SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos porque, certamente por algum equívoco do sistema, não tive acesso ao voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez - que, em sua conclusão, deu:

“(...) parcial provimento ao recurso, confirmando a tutela de urgência deferida na sua admissibilidade,
para sustar os efeitos da decisão objurgada
, bem como determinar à Agravada a devolução do veículo ao Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

E do exame dos autos constatei que, na condição de Relator, já tive a oportunidade de concluir da mesma forma contida no voto proferido pelo Desembargador Robson, a exemplo do aresto que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial. 3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4.
A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor
. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5006564-42.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.09.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque a conclusão externada pelo eminente Relator é idêntica ao entendimento que hodiernamente adoto nos casos submetidos à minha relatoria, não tenho dúvidas em acompanhá-lo.

Do exposto, acompanho, na íntegra, o voto prolatado pelo eminente Relator.

É como voto.